Tribunal: TJMT
Processo: 1010508-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010508-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curativos/Bandagem, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), T. A. C. M. (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA REGINA CONCEIÇÃO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - LEUCOGEN XAROPE

- ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF -

NULIDADE DA CITAÇÃO – REJEITADA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

O direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Visto.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO em favor da menor Tauane Adriane Conceição Moura contra o agravante, determinou o fornecimento do medicamento Leucogen Xarope à autora, que é portadora de extrema baixa imunidade.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a medicação não é disponibilizada pelo Município.

Sustenta a competência da União para incluir novos insumos, medicamentos e protocolos clínicos no SUS.

O pedido de concessão da tutela antecipada foi indeferido (id 43557464).

Com base nestes fundamentos, pugna pela reforma da decisão agravada, afastando a responsabilidade do Município no cumprimento da obrigação ou ainda, que seja determinada a imediata notificação do médico particular para fins de justificar a real necessidade da prescrição.

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido (ID 47845969 e 474845970).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do presente recurso (ID51859978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente agravo de instrumento visa reformar a decisão liminar, proferida pelo
Juízo da
1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
,
que determinou que o agravante
(MUNICÍPIO DE CUIABÁ)
, forneça medicamento à agravada.

A tutela de urgência foi concedida em 29/04/2020, pela magistrada
a quo
.

Irresignado, o Município de Cuiabá ingressou com o presente agravo de instrumento, cujo efeito suspensivo foi indeferido.

Por sua vez, sustenta a Fazenda Pública Municipal a nulidade da citação nos termos previstos no art. 183 do NCPC, sob a alegação de que os autos não foram encaminhados à Procuradoria do Município, assevera ainda, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o objeto da pretensão inicial é de alta complexidade e por isso a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso. Razão pela qual, pugna pelo provimento do agravo.

Pois bem.

Quanto ao alegado acerca da ilegitimidade passiva do agravante, é cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No que tange à nulidade da citação vislumbro que
não há como alegar nulidade, isto porque, utilizando-se de ponderação de interesses, verifico seria possível, no caso, a concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública,
inaudita altera pars
, especialmente quando se trata de fornecimento de medicamentos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO NOS TERMOS DO ART. 557, § 1o-A DO CPC – INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA CONTRAMINUTA – DESNECESSIDADE – LIMINAR CONCEDIDA ANTES DA CITAÇÃO INAUDITA ALTERA PARS – URGÊNCIA DA MEDIDA – NULIDADE – AFASTADA – PONDERAÇÃO DE INTERESSE – REQUISITOS PRESENTES – APLICAÇÃO DE MULTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão do juízo a quo foi proferida antes da citação, portanto, inaudita altera pars. Consequentemente, na mesma fase e condição foi analisado o recurso, sendo desnecessária a intimação do agravado, ainda não citado, para apresentar contraminuta.
Outrossim, dada a urgência da tutela pretendida, ante o risco de iminente de maior prejuízo pela demora, doutrina e jurisprudência chancelam sua concessão independentemente da oitiva da parte contrária, sem que haja nulidade por ofensa ao contraditório. 2. Perfeitamente possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, diante da relevância dos interesses envolvidos, visto que tal regramento sede espaço quando a lide envolve o direito à saúde e à vida, ambos previstos constitucionalmente.
3. A ora agravada demonstrou, ao menos em cognição sumária, a premente necessidade e a gravidade da doença que a acomete, inclusive o perigo na demora, ante a possibilidade de "agravamento da patologia que acomete a paciente, qual seja, doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior". 4. Conforme posicionamento adotado pelo STJ, em se tratando de obrigação de fazer promovida em face da Fazenda Pública, pode ser aplicada multa (astreinte). 5. Quanto ao valor de R$ 500,00 por dia, limitada a 90 dias, não se mostra excessiva, uma vez que tem por intuito impor dilema ao devedor: ou cumprir a obrigação, ou sofrer as consequências do agravamento de sua situação patrimonial, com o pagamento de pena pecuniária por dia de atraso. (TJMS. Agravo Regimental n. 1412273- 94.2015.8.12.0000, Naviraí, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 17/12/2015, p: 13/01/2016) (negritei)

Ademais,
em que pese a citação não tenha observado todas as formalidades previstas no artigo 183, § 1.o, do CPC, inexistiu prejuízo ao agravante, uma vez que o ato atingiu a finalidade desejada, a citação do Município de Cuiabá da decisão, sendo, portanto
, desnecessária a expedição de novo mandado de citação. Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do remédio em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida.

Ademais, cumpre
consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento acerca dos requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos que não integram o Sistema Único de Saúde (SUS), vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...)” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a autora necessita do remédio em questão,
uma vez que é

que é portadora de extrema baixa imunidade.

Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ, quais sejam: a comprovação da necessidade do medicamento, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; a incapacidade financeira do paciente, diante do deferimento da gratuidade de justiça e o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020